Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIÕES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS. UNIDADE DE DESÍGNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 71 do Código Penal e na linha de interpretação jurisprudencial, o crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios. (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014 Public. 19-12-2014).
2. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo majorado e roubo majorado em associação criminosa, além de praticados em cidades que distam mais de 30 km entre uma e outra, não há que se falar em continuidade delitiva e, sim, em reiteração criminosa, sendo imprópria a pretensão de aplicação do art. 71 do CP.
3. Recurso desprovido.